Tribunal: TJDFT
Processo: 0740762-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. VIOLÊNCIA FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CRIMINAIS.
1. A Resolução no 1/2024 deste Tribunal dispõe que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente será competente para processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/2006 e pela Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência de violência de gênero.
2. A Resolução no 1/2024 deste Tribunal ressalvou expressamente da competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente os crimes e as contravenções penais de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 20, I e art. 44, da Lei no 11.697/2008; os crimes de competência do Tribunal do Júri; os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico, quando praticados em concurso de pessoas com criança ou adolescente; e os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.
3. A mera condição de vítima criança ou adolescente não atrai, por si só, a competência das varas especializadas, sendo necessário que o crime ocorra no âmbito da unidade doméstica, da família ou em relação íntima de afeto.
4. Afasta-se a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente na hipótese em que o crime foi cometido contra adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar.
5. Conhecido o conflito e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, o suscitado.